Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714318-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS LINCOLN VIEIRA CARNEIRO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por LUCAS LINCOLN VIEIRA CARNEIRO, em execução penal, no qual requer a concessão de indulto e comutação de pena, previstos no Decreto no 11.846/2023 (fls. 3/4). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 8). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 11/12): “O peticionante cumpre pena de 6 anos de reclusão, atualmente em regime aberto. Até a presente data, resgatou 3 anos, 10 meses e 2 anos. Em petição de próprio punho ID 57761820, requer indulto e comutação de pena. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0015340-40.2018.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogado particular. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Neste norte, como os pedidos formulados não foram submetidos à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1837748, 07051570420248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de abril de 2024 13:43:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora